Tribunal: STF
Processo: ARE 1381319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DO PODER JUDICIÁRIO. PRISÃO CAUTELAR POSTERIORMENTE REFORMADA. ERRO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE DUROU DEZESSETE DIAS. ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO QUE NÃO OBSERVOU O PRÉVIO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. PRISÃO CAUTELAR ORDENADA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SEGUNDA NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE DUROU POR DEZESSETE DIAS ATÉ QUE FOSSE SANADO O VÍCIO POR ORDEM DE HABEAS CORPUS.RÉU QUE FINALMENTE FOI ABSOLVIDO QUANDO FOI CONSTATADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO QUE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, QUE SE ENCONTRAVA DESACOMPANHADO DE QUALQUER ELEMENTO PROBANTE NA FASE JUDICIAL, NÃO PASSAVA DE UMA FARSA. INDISCUTÍVEL ERRO JUDICIAL. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO, EM FACE DO ESTADO, POR DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL. Reforma da sentença de improcedência que se impõe. Reembolso do prejuízo material e moral que devem ser estabelecidos. O dano material será o equivalente ao que foi gasto pelo apelante com o pagamento de seu advogado, na ação penal, isto é, R$ 10.500,00(dez mil e quinhentos reais). Dano moral. Quantum reparatório. Critérios de arbitramento equitativo pelo juiz. Método bifásico. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Fixação do dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes. Acréscimos legais que devem ser fixados de acordo com a decisão proferida no RE nº 870.947/SE, pelo STF (Tema nº 810). Dívida não tributária. Juros de mora a contar da citação, de acordo com o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da condenação em relação ao dano moral e do desembolso quanto ao prejuízo material. Precedentes. Inversão dos ônus sucumbenciais. Condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXV; 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Destarte, se o magistrado de primeiro grau descumpriu a regra cogente que impunha o contraditório e determinou a segregação cautelar do apelante, é mais do que evidente ter cometido um erro judicial, cuja consequência foi a de causar lesão ao direito da personalidade relacionada à liberdade e à integridade psíquica do apelante, assim como o dano material pretendido, relacionado às despesas de advogado, haja vista que a prisão foi nula de pleno direito por não ter o juiz respeitado um princípio básico que não só está presente no Código de Processo Penal, como também se encontra inscrito na Constituição da República(artigo 5º, LV), qual seja, o princípio do contraditório.



    (...)



    Mas não é tudo. Há mais.O erro do magistrado criminal não se esgotou no descumprimento do contraditório.Prosseguiu na forma e no modo como ele fundamentou a própria prisão preventiva do ora apelante.De fato, de acordo com o artigo 312, do Código de Processo Penal, deve o juiz decretar a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando provada a materialidade do crime e presente indício suficiente de autoria:



    (...)



    Destarte, torna-se completamente desnecessário maiores demonstrações de que o juiz, ao decretar a prisão preventiva, deve fazê-lo de modo fundamentado.



    Entretanto, neste caso, o ilustre juiz assim não agiu, pois ao ordenar a prisão preventiva do então acusado, ora apelante, por crime patrimonial de alta lesividade, ele fez inúmeras considerações de natureza moral, que demonstraram muito sobre a visão que ele tinha a respeito do mundo, mas que nada informaram a respeito dos reais motivos cautelares que pudessem ensejar a custódia cautelar do ora apelante.



    De fato, basta examinar a decisão que ordenou a prisão preventiva para que se perceba que os motivos apontados foram genéricos e se basearam em suposições e presunções, sem qualquer conteúdo probatório.



    (...)



    Neste item chega-se a uma fundamentação quase kafkiana, pois o magistrado, que até então não havia tido qualquer contato com o réu, mas que dispunha nos autos de prova de que ele residia nesta cidade, preferiu inverter o ônus da prova para dizer que era o então acusado que deveria trazer um vínculo sério por parte dele, com o distrito de culpa.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente